Tribunal: STF
Processo: Rcl 83513
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Alegação de descumprimento de decisão proferida em sede de repercussão geral. RE 1.040.515-RG/SE (Tema 979-RG) Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a reclamação constitucional. A reclamação objetiva garantir a observância da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.040.515-RG/SE (Tema 979 da Repercussão Geral), que trata da ilicitude da prova colhida por gravação ambiental clandestina no processo eleitoral.



    2. O agravante sustenta que a reclamação deve ser conhecida para assegurar a autoridade da decisão do STF no referido Tema 979, buscando reformar a decisão que considerou a reclamação inadmissível por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que seria hipótese de nulidade absoluta.



    3. A decisão ora agravada negou seguimento à reclamação constitucional por entender que não houve esgotamento das instâncias ordinárias, em especial, porque sequer houve a interposição de recurso extraordinário e seu exame de admissibilidade perante o Tribunal Superior Eleitoral.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação constitucional, que visa garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, é cabível antes do esgotamento das instâncias ordinárias.



    III. Razões de decidir



    5. O cabimento da reclamação constitucional que busca garantir a observância de decisão proferida sob a sistemática de repercussão geral está condicionado ao prévio e efetivo esgotamento das instâncias ordinárias, conforme o art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil.



    6. O esgotamento das instâncias ordinárias se concretiza somente após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte de origem que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC.



    7. No caso, a reclamante sequer interpôs o competente recurso extraordinário, tampouco manejou agravo regimental contra a decisão que não conheceu do recurso especial, não preenchendo, assim, o requisito de exaurimento das instâncias ordinárias.



    8. A reclamação constitucional não pode ser utilizada como atalho processual para submeter o litígio diretamente ao Supremo Tribunal Federal, nem como sucedâneo de recursos ou de ações judiciais em geral.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental desprovido.